Tribunal: TJDFT
Processo: 0710861-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006) e posse irregular de arma de fogo (artigo 12, da Lei no 10.826/2003), com posterior conversão da prisão em preventiva. A defesa sustenta ausência dos requisitos legais para a prisão cautelar, nulidade das provas em razão de ingresso policial indevido na residência, e pleiteia a substituição por medidas cautelares diversas, destacando condições pessoais favoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva encontra amparo em fundamentação idônea e nos requisitos legais previstos no Código de Processo Penal; (ii) analisar a alegação de ilegalidade da prisão decorrente de suposta violação de domicílio e eventual nulidade das provas obtidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está fundamentada em dados concretos, como a apreensão de mais de 6kg de drogas (maconha e cocaína), a diversidade de substâncias entorpecentes e a presença de balanças de precisão, o que demonstra a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública.
4. A presença de arma de fogo e munições junto aos entorpecentes reforça a periculosidade do agente, sugerindo o uso de artefatos bélicos para proteger a atividade ilícita, o que justifica a custódia cautelar.
5. A alegação de entrada ilegal dos policiais na residência foi afastada, tendo em vista a autorização do próprio paciente e a constatação, no local, de odor típico de substância entorpecente, conforme relato dos agentes e elementos constantes dos autos.
6. A audiência de custódia homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva com base na legalidade do flagrante e na presença dos pressupostos e requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do CPP.
7. A quantidade e natureza das drogas, associadas a armamento e petrechos de comercialização, demonstram risco concreto de reiteração delitiva, sendo insuficientes, no caso, as medidas cautelares alternativas à prisão.
8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, emprego lícito e paternidade, não têm o condão de afastar a prisão preventiva, quando presentes elementos concretos de periculosidade.
9. A existência de registros anteriores na Vara da Infância e Juventude reforça o histórico de envolvimento em condutas ilícitas e justifica a medida extrema da segregação.
10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade da prisão preventiva, quando fundamentada na gravidade concreta dos fatos e no risco de reiteração delitiva, especialmente em casos de tráfico de drogas com apreensão expressiva de entorpecentes.
IV. DISPOSITIVO
11. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, 312 e 313, I; CF/1988, art. 5o, XI; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; Lei no 10.826/2003, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 916.246/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 12.8.2024, DJe 16.8.2024; STJ, AgRg no HC n. 771.854/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 6.3.2023, DJe 9.3.2023.